Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da cobrança dos valores alusivos ao inadimplemento de obrigação referente a negócio jurídico de mútuo celebrado pelas partes. 1.1. Examina-se, ainda, a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do mencionado inadimplemento.
2. O coeficiente dos juros compensatórios definido em 2% (dois por cento) ao mês não se revela abusivo. 2.1. São inadequadas as indagações a respeito do eventual caráter abusivo do coeficiente de juros compensatórios estipulado para o mencionado negócio jurídico ou da possível caracterização de “usura pecuniária” na hipótese em deslinde, pois a sentença impugnada não condenou o réu ao pagamento dos valores relativos aos juros previstos no instrumento negocial.
3. De acordo com a regra prevista no art. 354 do Código Civil, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos.
4. O réu, no entanto, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil) do suporte fático que assegura a posição jurídica sustentada pela demandante em decorrência da relação jurídica negocial em comento, pois os elementos probatórios trazidos aos autos não indicam ter havido o pagamento do valor do crédito vislumbrado pela autora.
5. O mero inadimplemento da obrigação, isoladamente, não é suficiente para configurar a ocorrência de danos morais. 5.1. Embora a atribuição pelo réu de qualidades negativas à autora, por tê-la supostamente caracterizado como “mentirosa” ou “agiota”, pudesse indicar a violação da esfera jurídica extrapatrimonial da recorrente, os fatos em destaque não foram objeto de dialetização nos autos do presente processo, que se refere ao inadimplemento das obrigações inerentes ao negócio jurídico de mútuo celebrado pelas partes. 5.2. O exame de eventuais ofensas proferidas nos autos do presente processo não poderia ser procedido neste momento, em homenagem ao preceito da adstrição, tendo em vista que o pedido e a causa de pedir foram delimitados por ocasião do ajuizamento da ação.
6. Recurso desprovido.